Tribunal: STJ
Processo: 0378801-23.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 216663 - AL(2025/0378801-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DESTILARIA AUTONOMA PORTO ALEGRE LIMITADA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
AMANDA DE CASSIA TANNOUS PIRES - SP391421
AGRAVADO
: JOSÉ NILTON SALVADOR
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE MACEIÓ - AL
SUSCITADO
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
E
EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS. PATRIMÔNIO NÃO
SUBMETIDO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se configura conflito de
competência na hipótese em que o Juízo Trabalhista, no regular exercício de
sua competência, promove o direcionamento da execução contra os sócios
da sociedade empresária em recuperação judicial que não se encontram
abrangidos pelos efeitos do processo de soerguimento. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira
e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55898344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 608b3c8c-26db-4016-bf16-ee6e1f90029c

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 216663 - AL(2025/0378801-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DESTILARIA AUTONOMA PORTO ALEGRE LIMITADA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
AMANDA DE CASSIA TANNOUS PIRES - SP391421
AGRAVADO
: JOSÉ NILTON SALVADOR
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE MACEIÓ - AL
SUSCITADO
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
E
EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS. PATRIMÔNIO NÃO
SUBMETIDO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se configura conflito de
competência na hipótese em que o Juízo Trabalhista, no regular exercício de
sua competência, promove o direcionamento da execução contra os sócios
da sociedade empresária em recuperação judicial que não se encontram
abrangidos pelos efeitos do processo de soerguimento. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por DESTILARIA AUTONOMA
PORTO ALEGRE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão que não
conheceu do conflito de competência.
recuperação judicial da empresa
Ação em trâmite no Juízo Cível:
agravante. (Processo no 009194-97.2017.8.02.0001)
reclamatória ajuizada por JOSÉ
Ação em trâmite no Juízo Trabalhista:
NILTON SALVADOR, em fase de execução. (Processo no 0001067-
39.2015.5.19.0060)
alegou que o plano de recuperação judicial,
Conflito de competência:
aprovado e homologado judicialmente, contém cláusulas expressas que obstam o
prosseguimento de execuções de créditos concursais novados, inclusive mediante
Documento eletrônico VDA54728277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:09
Código de Controle do Documento: e75ed6a2-6d9c-48dd-ab77-5f94300b7776

a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirmou,
assim, ser inviável o prosseguimento da execução trabalhista. Requereu,
liminarmente, a suspensão dos atos constritivos já realizados e a designação do
juízo recuperacional para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
não conheceu do conflito de competência.
Decisão unipessoal:
reitera a tese de que o prosseguimento da execução
Agravo interno:
trabalhista, relativa a crédito concursal, mediante a desconsideração da
personalidade jurídica, viola a competência do juízo recuperacional, diante das
cláusulas do plano prevendo a suspensão das execuções em face dos coobrigados
em geral. Requer o reconhecimento da competência do juízo recuperacional.
É O RELATÓRIO.
VOTO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. Consoante anteriormente consignado, a jurisprudência desta Corte
firmou-se no sentido de que não se configura conflito de competência quando o
Juízo do Trabalho, no exercício de sua competência, promove o redirecionamento
da execução contra os sócios da empresa em recuperação judicial que não se
encontram submetidos aos efeitos do processo de soerguimento.
2. Nesse sentido: CC
Segunda Seção, DJe
AgInt
214.989/RJ,
13/10/2025;
no CC
Segunda Seção, DJe
AgInt nos EDcl no CC
202.730/RS,
18/11/2025;
Segunda Seção, DJe
201.130/RN,
15/9/2025.
3. Na hipótese, o Juízo Trabalhista determinou o redirecionamento da
execução contra os sócios da recuperanda, mediante a desconsideração da
personalidade jurídica, visando à satisfação do crédito exequendo (e-STJ fl. 132-
135). Não há elemento indicativo de que o patrimônio dos sócios esteja submetido
aos efeitos do plano de recuperação judicial.
4. Ressalte-se, ademais, que a controvérsia relativa à alegada eficácia de
cláusula do plano de recuperação judicial que supostamente impediria o
redirecionamento da execução contra os sócios envolve matéria de mérito, a ser
veiculada pelos meios impugnativos próprios. Tal discussão não se amolda à via
estreita do conflito de competência, cuja cognição é estritamente delimitada à
definição do juízo competente para determinado processo.
5. Diante disso, não se verifica conflito a ser dirimido, impondo-se a
manutenção da decisão agravada.
DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA54728277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:09
Código de Controle do Documento: e75ed6a2-6d9c-48dd-ab77-5f94300b7776

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54728277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:09
Código de Controle do Documento: e75ed6a2-6d9c-48dd-ab77-5f94300b7776

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 216.663 / AL
Número Registro: 2025/0378801-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010673920155190060 00091949720178020001 07017238620178020001 07281892020178020001
10673920155190060 7017238620178020001 7281892020178020001 91949720178020001
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : DESTILARIA AUTONOMA PORTO ALEGRE LIMITADA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
AMANDA DE CASSIA TANNOUS PIRES - SP391421
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE MACEIÓ - AL
SUSCITADO
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE UNIÃO DOS PALMARES -
AL
INTERES.
: JOSÉ NILTON SALVADOR
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DESTILARIA AUTONOMA PORTO ALEGRE LIMITADA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
Documento eletrônico VDA55884928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:17
Código de Controle do Documento: 436c8b02-9722-4765-abdd-e8c3ad31d751

AMANDA DE CASSIA TANNOUS PIRES - SP391421
AGRAVADO
: JOSÉ NILTON SALVADOR
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE MACEIÓ - AL
SUSCITADO
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE UNIÃO DOS PALMARES -
AL
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:17
Código de Controle do Documento: 436c8b02-9722-4765-abdd-e8c3ad31d751